Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-40.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009420-40.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSIMEIRE FARIA BORGES SOARES - CPF: 034.981.621-28 (RECORRENTE), ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - CPF: 041.409.681-92 (ADVOGADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. PERÍODO DE PANDEMIA. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O estado de emergência decorrente da pandemia não gera automaticamente o direito ao adicional de insalubridade, sendo necessária previsão legal expressa e comprovação técnica da exposição ao risco.

2. “A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.” (1001484-30.2025.8.11.9005)

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSIMEIRE FARIA BORGES SOARES
contra sentença proferida pelo Juizado Especial de Fazenda Pública de Cáceres/MT, que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico da COVID-19.

O processo teve origem em ação de cobrança na qual a autora, servidora pública estadual contratada temporariamente como técnica de enfermagem, pleiteou a majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%) em razão da exposição ao risco biológico elevado durante a pandemia de COVID-19, no período de abril de 2022 a maio de 2025.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença contém erro material ao afirmar que ela já recebia adicional em grau máximo, quando na verdade nunca recebeu tal verba. Argumenta que a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF foi impertinente, pois não pleiteia aumento por isonomia, mas sim o cumprimento de direito já previsto em lei. Junta laudo pericial produzido em ação civil pública que reconheceu o direito ao adicional em grau máximo para profissionais da saúde durante a pandemia.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso que não há erro material na sentença, que a prova pericial emprestada não se aplica ao caso individual e que deve ser observada a tese fixada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre a matéria.

Passo à análise recursal.

A questão central consiste em definir se servidora pública estadual da área da saúde tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico da COVID-19, mesmo sem laudo técnico específico e lei estadual expressa autorizando tal percentual.

Com efeito, para que o servidor público receba o adicional de insalubridade, é essencial que haja legislação específica que autorize o pagamento desse benefício, em respeito a um dos princípios fundamentais do Direito Público, isto é, o princípio da legalidade.

Assim, todas as ações e decisões dos agentes públicos devem estar estritamente vinculadas ao que está previamente estabelecido em normas jurídicas.

Além disso, deve existir norma reguladora que estabeleça quais atividades são aplicáveis

como insalubres, os diversos graus de insalubridade e os respectivos percentuais aplic
á
veis

a cada n
í
vel.
É
necess
á
rio tamb
é
m que um laudo pericial confirme a exposi
çã
o do servidor
à
s condi
çõ
es insalubres.

Desta forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubre e seu grau.

Assim, a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade e a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho, devendo ser observado o princípio da legalidade com a criação de norma específica no âmbito municipal.

Ressalta-se que em decisão recente, no pedido de uniformização de jurisprudência julgado pela Turma Recursal nos autos 1001484-30.2025.8.11.9005, foi fixada a seguinte tese:

“A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:

(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%;

(ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.”

Tal entendimento uniformizado deve ser aplicado ao caso em análise, uma vez que o estado de emergência decorrente da pandemia não gera automaticamente o direito ao adicional de insalubridade, sendo necessária previsão legal expressa e comprovação técnica da exposição ao risco, com o grau.

Nesse sentido, segue julgados da Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, durante o período de atuação de profissional da saúde no enfrentamento da pandemia da COVID-19, com condenação do ente público ao pagamento das diferenças e dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, no período da pandemia da COVID-19, sem demonstração de suporte legal específico e sem prova técnica idônea e individualizada das condições insalubres de trabalho.

III. Razões de decidir:

3. O adicional de insalubridade, embora previsto constitucionalmente, depende de disciplina legal e de demonstração concreta do exercício habitual de atividade em condições insalubres, não sendo admissível sua concessão automática com base apenas no contexto pandêmico.

4. A legislação estadual de regência condiciona a concessão da vantagem à caracterização técnica das condições ambientais de trabalho, com observância das normas regulamentadoras e da regulamentação específica dos locais e dos servidores que fazem jus ao benefício.

5. A disciplina administrativa aplicável exige a emissão de laudo técnico de condições ambientais de trabalho para comprovação da exposição insalubre, o que afasta a possibilidade de reconhecimento retroativo da verba sem prova técnica idônea.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público exige previsão normativa aplicável e prova técnica idônea da efetiva exposição habitual a agentes nocivos, não sendo suficiente, por si só, a alegação de exercício de atividade em contexto excepcional.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XXIII, e 37, caput; Lei Complementar estadual nº 441/2011, art. 50 e seguintes; Lei Complementar estadual nº 502/2013, art. 1º, § 4º, e art. 4º, caput e § 1º; Instrução Normativa nº 06/2018, art. 4º, caput e parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL n. 3.693/SP, relator Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17.10.2023, publicado no DJe em 19.10.2023; TJMT, agravo interno n. 1018930-45.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08.5.2023, publicado no DJe em 19.5.2023.

(N.U 1007784-39.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA O GRAU MÁXIMO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO COM BASE APENAS NA ATUAÇÃO GENÉRICA NA ÁREA DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que reconheceu o direito da autora, enfermeira contratada temporariamente, ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias.

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo durante a pandemia da COVID-19 sem a presença cumulativa de (i) lei específica autorizadora e (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) que comprove a exposição qualificada.

3. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso fixou tese vinculante no IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005 no sentido de que a mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional em grau máximo sem lei específica e prova técnica.

4. A concessão de vantagem pecuniária a servidor público exige estrita observância ao princípio da legalidade, sendo vedada a criação ou majoração judicial de benefício sem previsão normativa expressa.

5. A dispensa do laudo técnico com fundamento em fato notório não se mostra juridicamente admissível, porquanto a reclassificação do grau de insalubridade demanda prova pericial individualizada.

6. As normas regulamentadoras da CLT não se aplicam automaticamente aos servidores estatutários, exigindo previsão normativa própria do ente federativo.

7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

(N.U 1005251-10.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Psicóloga, para condenar o ente público ao pagamento da diferença salarial decorrente da majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19, além de seus reflexos legais, respeitada a prescrição quinquenal e descontados os valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à majoração do adicional de insalubridade para 40% no período da pandemia de COVID-19; e (ii) verificar se há respaldo legal e comprovação técnica suficientes que autorizem tal majoração à luz do ordenamento jurídico vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo exige previsão legal específica e comprovação técnica individualizada da exposição habitual a agentes insalubres, mediante laudo pericial.

4. A legislação municipal aplicável (Lei Complementar Municipal nº 03/1991) condiciona a concessão dos adicionais à observância das situações específicas previstas em normas locais e à realização de laudo técnico, inexistente no caso dos autos.

5. O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal veda a concessão ou aumento de qualquer vantagem pecuniária a servidores públicos sem lei específica que o autorize.

6. A Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF reafirmam a impossibilidade de o Poder Judiciário criar ou ampliar vantagens a servidores públicos com base em analogia ou isonomia, sem respaldo normativo.

7. O entendimento do STJ, consagrado no RMS 70.509, é no sentido de que o estado de emergência sanitária, por si só, não justifica a concessão automática do adicional de insalubridade em grau máximo.

8. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, exigindo prova técnica individualizada e previsão legal para a concessão ou majoração do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A majoração do adicional de insalubridade de servidor público durante a pandemia de COVID-19 exige previsão legal específica e não pode ser presumida com base apenas no contexto pandêmico. 2. A inexistência de laudo técnico individualizado que comprove a exposição habitual a agentes insalubres impede o reconhecimento do adicional em grau máximo. 3. O Poder Judiciário não pode conceder ou ampliar vantagens pecuniárias a servidores públicos sem respaldo normativo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar Municipal nº 03/1991, arts. 70 e 72.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; STF, Tema 315; STJ, RMS nº 70.509, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, N.U 1011984-32.2024.8.11.0004, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. em 27/06/2025; TJMT, N.U 1011983-47.2024.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. em 26/06/2025.

(N.U 1002177-51.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026